Tribunal: TJPA
Processo: 0807680-65.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807680-65.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: CIMENTOS DO BRASIL S/A CIBRASA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL CONTRA EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NÃO SUSPENSÃO AUTOMÁTICA DOS ATOS CONSTRITIVOS. COOPERAÇÃO ENTRE JUÍZOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por CIMENTOS DO BRASIL S/A – CIBRASA contra decisão monocrática que, ao apreciar Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DO PARÁ, concedeu tutela recursal provisória para determinar o imediato prosseguimento da Execução Fiscal nº 0800915-10.2023.8.14.0013, afastando a suspensão determinada pelo juízo de primeiro grau com fundamento na existência de recuperação judicial da executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a execução fiscal contra empresa em recuperação judicial pode prosseguir com a prática de atos constritivos independentemente de autorização prévia do juízo da recuperação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 6º, § 7º-B, da Lei nº 11.101/2005 (com redação dada pela Lei nº 14.112/2020) estabelece expressamente que a suspensão das execuções e a vedação de atos constritivos não se aplicam às execuções fiscais.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que o juízo da execução fiscal pode determinar atos constritivos, cabendo ao juízo da recuperação, posteriormente, avaliar a essencialidade dos bens atingidos, para eventual substituição, via cooperação jurisdicional (CPC, art. 69).

A decisão agravada aplicou corretamente o direito ao afastar a suspensão anômala determinada pelo juízo de origem, que condicionava os atos executivos à informação prévia sobre o andamento da recuperação.

A exigência de manifestação prévia do juízo da recuperação subverte a lógica do regime legal vigente, que estabelece cooperação, e não subordinação, entre os juízos.

A matéria controvertida possui natureza patrimonial e tributária, não havendo interesse público primário que justifique a intervenção do Ministério Público.

Não configurado dolo processual inequívoco, não se aplica multa por litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido. Agravo de instrumento Provido.

Tese de julgamento
:

A execução fiscal contra empresa em recuperação judicial não se submete à suspensão automática nem depende de autorização prévia do juízo da recuperação para a prática de atos constritivos.

O juízo da recuperação pode, posteriormente, determinar a substituição de bens essenciais à atividade empresarial, mediante cooperação jurisdicional, conforme art. 69 do CPC.

A exigência de manifestação prévia do juízo recuperacional configura subversão da regra legal e viola o princípio da efetividade da execução fiscal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.101/2005, art. 6º, § 7º-B; Lei nº 14.112/2020; CPC, art. 69; CPC, arts. 178 e 179.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, cancelamento do Tema Repetitivo nº 987 (possibilidade de atos constritivos em execução fiscal contra empresa em recuperação judicial).

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por CIMENTOS DO BRASIL S/A CIBRASA em face da decisão monocrática de ID 28224824, proferida por esta Relatoria em 09 de julho de 2025, que concedeu a tutela recursal provisória para determinar o imediato prosseguimento da Execução Fiscal nº 0800915-10.2023.8.14.0013.

A ação originária consiste em uma execução fiscal ajuizada pelo ESTADO DO PARÁ em face da ora Agravante, visando à cobrança de um crédito tributário no valor original de R$ 26.726.949,80. Após a citação da executada, o ente público requereu a adoção de medidas constritivas para a satisfação do débito.

O juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Capanema, ao invés de deliberar sobre o pedido de penhora, proferiu decisão interlocutória determinando a intimação da empresa executada para, no prazo de 15 dias, informar sobre o andamento de seu processo de recuperação judicial (nº 0169521-37.2022.8.17.2001), sob pena de continuidade da execução e bloqueio de valores.

Inconformado, o ESTADO DO PARÁ interpôs Agravo de Instrumento, alegando que a decisão de primeiro grau caracterizou uma suspensão anômala e ilegal da execução fiscal, sem fundamentação adequada e em violação ao contraditório. Sustentou que, nos termos do art. 6º, § 7º-B, da Lei nº 11.101/2005 (com a redação dada pela Lei nº 14.112/2020), as execuções fiscais não se suspendem pelo deferimento da recuperação judicial, não podendo o juízo da execução condicionar sua atuação ao juízo recuperacional.

Apreciando o pleito recursal, esta Relatoria proferiu a decisão monocrática de ID 28224824, ora agravada, na qual concedeu a tutela recursal provisória para determinar o imediato prosseguimento da execução fiscal na origem, reconhecendo a inadequação da suspensão do feito com base na legislação e jurisprudência aplicáveis.

Irresignada com a decisão monocrática, a empresa CIMENTOS DO BRASIL S/A CIBRASA interpôs o presente Agravo Interno. Sustenta, em suma, que a decisão que permitiu o prosseguimento dos atos constritivos, sem a prévia oitiva do juízo recuperacional, desrespeita a necessidade de cooperação jurisdicional e coloca em grave risco o cumprimento de seu plano de soerguimento, requerendo a reforma do julgado.

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, devendo ser conhecido.

No mérito, contudo, não assiste razão à Agravante, devendo a decisão monocrática ser integralmente mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

A controvérsia central reside em definir se a execução fiscal e os respectivos atos de constrição devem ser suspensos ou condicionados à prévia manifestação do juízo onde se processa a recuperação judicial da empresa executada.

A matéria foi objeto de significativa evolução legislativa e jurisprudencial, sendo a alteração promovida pela Lei nº 14.112/2020, que incluiu o § 7º-B ao artigo 6º da Lei nº 11.101/2005, um marco para a resolução da questão.

O referido dispositivo legal é expresso ao estabelecer que a regra de suspensão das execuções e a proibição de atos de constrição não se aplicam às execuções fiscais.

Tal alteração legislativa culminou, inclusive, no cancelamento do Tema Repetitivo 987 pelo Superior Tribunal de Justiça, que versava sobre a "
possibilidade da prática de atos constritivos, em face de empresa em recuperação judicial, em sede de execução fiscal
".

A nova redação legal buscou harmonizar a necessidade de satisfação do crédito fiscal com o princípio da preservação da empresa,
estabelecendo um regime de cooperação jurisdicional, e não de subordinação do juízo da execução ao juízo da recuperação.

Assim, a execução fiscal deve prosseguir regularmente, sendo o juízo executivo competente para determinar os atos de constrição patrimonial necessários à garantia do crédito público, como a penhora de ativos financeiros via sistema SISBAJUD.

A competência do juízo da recuperação judicial, conforme a parte final do § 7º-B, restringe-se a:
a posteriori
, "
determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial
", o que se implementará via cooperação jurisdicional, na forma do art. 69 do CPC.

Dessa forma, a decisão de primeiro grau, ao condicionar a simples análise do pedido de penhora a informações prévias sobre o andamento da recuperação judicial, efetivamente impôs uma suspensão anômala e indevida ao processo executivo, em dissonância com a legislação vigente.

A decisão monocrática agravada, ao reformar tal provimento e determinar o imediato prosseguimento do feito, aplicou corretamente o direito à espécie, alinhando-se à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, o STJ tem reiteradamente decidido que, embora a execução fiscal não se suspenda, os atos constritivos nela determinados ficam sujeitos a um controle posterior pelo juízo recuperacional, unicamente no que tange à essencialidade do bem para a manutenção da atividade empresarial, o que não se confunde com uma autorização prévia para a efetivação da penhora.

A pretensão da Agravante de que o juízo da execução se abstenha de praticar qualquer ato constritivo antes de oficiar e obter a chancela do juízo recuperacional
subverteria a lógica estabelecida pelo legislador
,
transformando a cooperação em subordinação e a exceção
(substituição de bens essenciais)
em regra.

No que concerne à intervenção do Ministério Público, ressalta-se que, no presente caso, sua atuação não se faz necessária. A demanda versa sobre matéria de natureza eminentemente patrimonial e tributária, envolvendo, de um lado, o interesse do ente público na arrecadação de seus créditos e, de outro, o interesse particular da empresa em recuperação.

Não se vislumbra, na espécie, a presença de interesse público primário que justifique a intervenção ministerial como fiscal da ordem jurídica, conforme o disposto nos artigos 178 e 179 do Código de Processo Civil. A questão posta em debate cinge-se à interpretação e aplicação de normas processuais e de direito empresarial-tributário, sem repercussão direta em direitos indisponíveis da coletividade.

Por fim, embora o Agravado tenha requerido a condenação da Agravante em multa por litigância de má-fé e recurso protelatório, entendo que, por ora, não se vislumbra de forma inequívoca o dolo processual, mas sim o exercício do direito de recorrer, ainda que com base em tese já superada pela jurisprudência.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno, para manter, na íntegra, a decisão monocrática de ID 28224824 e, por sua vez,
DAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DO PARÁ.

É como voto.

Belém (PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 07/10/2025